Tribunal: TJSP
Processo: 1000441-14.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR. SOLDADO TEMPORÁRIO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Adequação do v. acórdão para, em consonância com o entendimento exarado pelo C. STJ, no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905), determinar que, quanto aos juros de mora, seja observada a disciplina contida no artigo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR. SOLDADO TEMPORÁRIO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Adequação do v. acórdão para, em consonância com o entendimento exarado pelo C. STJ, no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905), determinar que, quanto aos juros de mora, seja observada a disciplina contida no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade, ou erro material no acórdão embargado. Providência afeta, se o caso, ao Presidente da Seção de Direito Público. Embargos rejeitados.